Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003395-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), PAULO MARCIO SPENGLER - CPF: 822.485.751-49 (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), PATRICIA CLAUDIA BENATTI SPENGLER - CPF: 859.481.879-34 (APELADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – VÍCIO EM VEÍCULO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART.
18
DO
CDC
– LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

A demora excessiva e injustificada para o conserto do veículo por falta de peças em estoque caracteriza dano moral, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar adequado, não merecendo redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela c/c Danos Materiais c/c Danos Morais n. 1003395-81.2017.8.11.0041, movida por PAULO MARCIO SPENGLER e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as empresas Saga Pantanal Comércio de Veículo Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda., solidariamente, ao pagamento: (i) dos danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC da data da sentença e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação; (ii) dos danos materiais despendidos na locação de carro no valor de R$2.427,73 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação e (iii) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. (Id. 47878245 e 47878254).

Em suas razões, de Id. 47878256, a apelante, inicialmente alega equívoco do Magistrado
a quo
em condená-la de forma solidária, uma vez que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Esclarece que os fatos ventilados pela recorrida giram em torno de demora no reparo por conta de defeito no sistema de direção do veículo adquirido e outros danos decorrentes de fabricação, inclusive com Recall convocado pelo próprio fabricante razão pela qual deve ser desonerada do pagamento de qualquer verba pretendida pelos autores.

Consigna que prestou os serviços necessários e que só pode ser responsabilizada pela reparação de danos decorrentes de fato do produto, quanto não se é identificado o fabricante, o que não se enquadra no caso em debate.

Quanto ao dano moral, sustenta que não houve falha na prestação de seus serviços e, ainda, que os prejuízos reclamados não ficaram comprovados nos autos.

Requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Sucessivamente, que seja decretada a improcedência dos pedidos iniciais ou determinada a redução do valor fixado a título de danos morais e dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 47878260, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Paulo Márcio Spengler e Patrícia Cláudia Benatti Spengler em desfavor de Saga Pantanal Comércio de Veículo Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda.

Restou incontroverso que da data em que o veículo (veículo Fusion 3.0 V6, Chassi 3FAHP0JG9BR326060), definitivamente parou de funcionar por conta de defeito da caixa de direção até a data do efetivo reparo, transcorreu cerca de 05 meses.

Constata-se que o atraso na resolução do problema se deu exclusivamente pela demora no fornecimento da peça necessária por parte da fabricante (Ford Motor Company Ltda).

Ademais, infere-se que a fabricante (Ford Motor Company Ltda) desde o início estava ciente do defeito e da necessidade de troca da peça, uma vez que procedeu o recall dos veículos justamente para a troca da aludida peça.

Então, considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo de propriedade do autor, é certo que os contratempos vivenciados com as idas e vindas para reparos sem solução e o risco potencial de acidente ofendem os seus direitos da personalidade (CC, arts. 11 a 21).

Aliás, o
“defeito relativo à falha na segurança, de caso em que o produto traz um vício intrínseco que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se o consumidor a um perigo iminente”,
indubitavelmente, é fato gerador de dano moral (STJ, REsp 575.469/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 18.11.2004, DJ 06.12.2004, p. 325, RSTJ vol. 197 p. 372, RT vol. 835 p. 189).

Desse modo, os fatos narrados não se tratam de meros aborrecimentos, mas, sim, de danos morais, considerando que o serviço a ser feito era recall da própria fabricante, não se justifica a alegação de falta de peças para realizar os reparos necessários e muito menos a demora por cerca de 05 meses para prestar o serviço, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), arbitrada na sentença revela-se adequada e não há ofensa ao parágrafo único do art. 944 do Código Civil.

Por fim, quanto a solidariedade entre a fabricante e concessionária, entendo que esta deve ser mantida, não havendo que se falar em ilegitimidade desta última .

Isso porque a concessionária, ao proceder à venda, reparo do veículo ou até mesmo de expô-lo com vícios redibitórios tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”
Nesse sentido, é uníssona a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES DA CORTE. 1.Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de precedentes da Corte. Em tal cenário, não há falar em ilegitimidade passiva do fornecedor. (...) (STJ, REsp no 554.876/RJ, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 17.2.2004, DJ 3.5.2004, p. 159).

E desta Corte:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO EVIDENCIADA (102 DIAS) – ATRASO DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA DEFINIDA COM PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante os problemas enfrentados pela demandante no que tange aos defeitos evidenciados no veículo, bem como decorrentes da demora na solução dos problemas mecânicos, estes foram devidamente solucionados, não havendo que se falar em desfazimento do negócio ou mesmo substituição do bem por outro de igual valor.

O atraso injustificado no conserto do veículo, seja por falta de peças em estoque, seja por displicência de empresas envolvidas, demonstra falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar o consumidor os prejuízos daí decorrentes, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo.” (TJMT. RAC 0040964-12.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da empresa Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, por se tratar de fabricante e a concessionária.

Quanto aos honorários sucumbenciais, entendo que estes foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, a remunerar o trabalho profissional.

Portanto, a verba honorária fixada em primeiro grau em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na qual foi atribuída a quantia de R$12.427,73, mostra-se adequada para remunerar o trabalho exigido e produzido pelos profissionais, não comportando redução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020